Tribunal: TCU
Processo: 004.985/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9419/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU, e na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: considerar revel o responsável Mauro Nazif Rasul; acolher as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Roberto Eduardo Sobrinho, aproveitando-as em favor do responsável Mauro Nazif Rasul; julgar regulares com ressalvas as contas dos Srs. Mauro Nazif Rasul e Roberto Eduardo Sobrinho, dando-lhes quitação, em razão da inexecução parcial do objeto do contrato de repasse 251.192-15/2008, Siafi 630480, celebrado com o Ministério das Cidades, da qual não restou configurado prejuízo ao erário, tendo em vista que houve a redução das metas pela Caixa Econômica Federal e a devolução do saldo não aplicado; e promover o arquivamento do processo. 1. Processo TC- Processo 004.985/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Mauro Nazif Rasul (XXX.620.007-XX); Roberto Eduardo Sobrinho (XXX.661.088-XX). 1.2. Entidade: Município de Porto Velho/RO. 1.3. Interessado: Ministério das Cidades (extinto). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Cristiane Silva Pavin (8221/OAB-RO) e outros, representando Mauro Nazif Rasu; Rochilmer Mello da Rocha Filho (635/OAB-RO) e outros, representando Roberto Eduardo Sobrinho; Luiz Duarte Freitas Junior (1058/OAB-RO), representando Município de Porto Velho/RO; Luciana Finholt Castroviejo (5831/OAB-RO), representando Hildon de Lima Chaves. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos Srs. Mauro Nazif Rasul e Roberto Eduardo Sobrinho.